Tribunal: TJDFT
Processo: 0733864-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733864-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A, ora autor/agravante, em face de certidão proferida pela serventia da 2a Vara Cível do Gama, em ação de busca e apreensão no. 0711033-30.2021.8.07.0004, proposta em desfavor de MARCOS FELIPE MARTINS DOS SANTOS, nos seguintes termos: “Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor para comprovar a veracidade da informação constante na petição ID no. 137590950, mediante documentos (fotografia por exemplo, QUE CONTENHA A PLACA DO VEÍCULO E ALGUMA INFORMAÇÃO QUE COMPROVE A LOCALIZAÇÃO) a fim de comprovar a real localização do bem no endereço indicado. Atente para certidão id 114306487: "Certifico que os mandados de busca e apreensão e citação foram devolvidos sem cumprimento. Nos termos da Portaria 02/2016 deste Juízo, faço vista ao autor sobre a certidão do Oficial de Justiça. Segundo o Decreto-Lei n.o 911/69 se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao autor requerer a conversão do pedido para ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11/01/73 do CPC (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). Esclareço que houve pesquisa de endereço junto aos órgãos conveniados e que todas as diligências foram infrutíferas. Nos caso de conversão em ação de Execução, requeira a citação por meio de edital, se assim entender." Informa o autor/agravante que, na origem, trata-se de ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancária, proposta em face do agravado. Argumenta que o ato processual ora combatido indeferiu a expedição de novo mandado, requerendo a apresentação de documento idôneo que comprove a localização do bem. Sustenta que a apresentação do aludido documento contraria o entendimento jurisprudencial dominante. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Por meio do despacho ID Num. 40323523 foi oportunizado à agravante se manifestar sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de certidão da serventia do Juízo. A agravante se manifestou sob ID Num. 40715016. É o relatório. DECIDO. Na análise das razões recursais apresentadas, verifica-se, em verdade, que o presente agravo de instrumento não se mostra cabível, uma vez ausente hipótese de cabimento do referido recurso contra ato da serventia, o qual, não contém caráter decisório. Nota-se que o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil não prevê especificamente o cabimento do recurso contra decisões interlocutórias. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO. ATO DA SERVENTIA DO JUIZO. AUSENCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Se parte não concorda com o que consta das certidões da Secretaria, incumbe-lhe instar o julgador a que se manifeste sobre a matéria para que se lhe abram as vias recursais. Simples ato exarado pela Serventia do Juízo, meramente ordinatório e sem cunho decisório, não enseja embargos de declaração, agravo de instrumento ou qualquer outro tipo de recurso. 2. Se a Secretaria da Vara atesta o decurso do prazo para o oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, o Executado, que não se conforma com o teor da certidão, deve peticionar ao Juízo, expondo as suas razões. Embargos de Declaração contra ato que sequer configura pronunciamento judicial mostram-se inteiramente incabíveis. Acertada a Decisão que não conhece dos Declaratórios e dá prosseguimento à execução. 3. Agravo de Instrumento improvido. Decisão mantida.” (Acórdão 1076137, 07098949420178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. ATO DO DIRETOR DE SECRETARIA. IRRECORRIBILIDADE. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. A parte Agravante manejou agravo de instrumento contra Certidão lavrada por Diretor de Secretaria com o seguinte conteúdo: "Nos termos da Portaria no 02/2013 deste Juízo, fica a parte ré/devedora intimada para que efetue o pagamento do montante da condenação, devidamente corrigido, no prazo de 15 dias, observando-se os termos do art. 475-J do CPC (multa de 10% e novos honorários, em caso de inércia)". Opostos Embargos de Declaração, o ilustre Magistrado da vara proferiu a seguinte decisão interlocutória: "Nada a prover, visto que [...] não consta decisão ou sentença". 3. Nesse contexto, constatando-se que o agravante insurge-se contra ato meramente ordinatório sem qualquer cunho decisório, exarado pela própria Serventia do Juízo (CPC, art. 162, §4o), de acordo com os arts. 522, caput, e 504, ambos do CPC, o precitado ato ordinatório não desafia a interposição de agravo de instrumento ou de qualquer outro recurso, tratando-se de ato processual irrecorrível. 4. Agravo Regimental não provido. (Acórdão 924496, 20150020129577AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/3/2016, publicado no DJE: 7/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante o não cabimento do recurso contra o ato processual atacado, imperioso o não conhecimento do agravo. Posto isso, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto. Intimem-se as partes. Comunique-se ao Juízo a quo. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 11:28:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora